Tribunal: TJSP
Processo: 2123015-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
R PARA ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA, ADEMAIS, DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE SUA TITULARIDADE QUE SE REVELOU ACERTADA. MEDIDA QUE DEVE SER DEFERIDA SEM A PRÉVIA CIÊNCIA DA PARTE EXECUTADA, A TEOR DO ART. 854 DO CPC, SOB PENA DE FRUSTRAR-SE A SUA EFICÁCIA. PRETENDIDA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INADMISSIBILIDADE. AUTORA QUE É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE AUTORIZA O AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 300, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPENSA DE GARANTIA QUE SE REVELA RAZOÁVEL, SOB PENA DE DENEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123015-35.2024.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA A PLANO DE SAÚDE. EXEQUENTE QUE BUSCA O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE LHE FOI CONCEDIDA, PARA GARANTIA DO TRATAMENTO MÉDICO VINDICADO, BEM COMO DA MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA QUE FOI, AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA, ESPECIFICAMENTE INTIMADA A SE MANIFESTAR SOBRE A

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA A PLANO DE SAÚDE. EXEQUENTE QUE BUSCA O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE LHE FOI CONCEDIDA, PARA GARANTIA DO TRATAMENTO MÉDICO VINDICADO, BEM COMO DA MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA QUE FOI, AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA, ESPECIFICAMENTE INTIMADA A SE MANIFESTAR SOBRE A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR. TENDO-O FEITO, NÃO NEGOU O DESCUMPRIMENTO E LIMITOU-SE A PLEITEAR A CONCESSÃO DE PRAZO SUPLEMENTAR PARA ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA, ADEMAIS, DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE SUA TITULARIDADE QUE SE REVELOU ACERTADA. MEDIDA QUE DEVE SER DEFERIDA SEM A PRÉVIA CIÊNCIA DA PARTE EXECUTADA, A TEOR DO ART. 854 DO CPC, SOB PENA DE FRUSTRAR-SE A SUA EFICÁCIA. PRETENDIDA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INADMISSIBILIDADE. AUTORA QUE É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE AUTORIZA O AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 300, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPENSA DE GARANTIA QUE SE REVELA RAZOÁVEL, SOB PENA DE DENEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.